Tribunal: STF
Processo: RE 1263657
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
     “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO/REEXAME NECESSARIO. INCORPORAÇAO DE valores da gratificação por risco de vida, extraordinário integral e adicional noturno, aos proventos de aposentadoria do requerente, bem como a condenação referente ao pagamento da diferença apurada desde a data da aposentadoria até a incorporação determinada judicialmente. Recursos conhecidos e improvidos. 1) Na situação dos autos, vimos que os descontos previdenciários incidiram durante muitos anos (uma década) sobre as vantagens de gratificação de risco de vida, extraordinário integral e adicional noturno, de modo que, em face disso, o recorrido faz jus à incorporação dos valores das referidas gratificações, sob pena de se permitir claramente o enriquecimento sem causa do Município de Teresina-PI (apelante).2) Por outro lado, ainda que se considere que não há lei municipal prevendo a incorporação das vantagens acima descritas, além do fato de que são de caráter transitório e de natureza pessoal e individual, é importante lembrar que a legalidade estrita não é um postulado máximo do Direito Administrativo. Às vezes melhor seria afastar o princípio da legalidade estrita, para aplicar outros, de mesma hierarquia, porém, com conteúdos e valores maiores que o primeiro, em face das peculiaridades do caso concreto. Tais princípios seriam o da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da segurança das relações jurídicas. 3) Recursos Oficial e voluntário conhecidos e improvidos 4) Decisão Unânime.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, tão somente para fins de prequestionamento. (eDOC 12)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, LV e LVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que “os acórdãos vergastados não acolheram a preliminar de ausência de citação de co-réu, que em verdade, é a única parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, violou-se os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5º. LV, LVI, CF/88), gerando NULIDADE ABSOLUTA por ausência de citação do IPMT (...).” (eDOC 18, p. 8)
    Aduz-se, no mérito, que, “conquanto tenha Tribunal de Justiça do Estado do Piauí reconhecido que se trata de benefícios concedidos ao servidor em face das condições em que exerce as suas funções, sendo uma vantagem condicional devida pro labore faciendo e mesmo não havendo lei que autorize a incorporação de tais penduricalhos nos proventos de aposentadoria, decidiu-se por acolher a pretensão autoral em manifesta violação ao princípio de legalidade previsto no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.” (eDOC 18, p. 9)
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 22)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no que se refere ao pedido preliminar, observa-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que questões relativas à citação pertencem ao campo processual específico, não abrindo, portanto, trânsito à via extraordinária, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental em medida cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário não admitido na origem. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Recurso previsto no art. 544 do CPC/73 manifestamente incabível. Ausência de citação. Necessidade de análise da norma infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Impossibilidade em sede extraordinária (Tema 660 da sistemática da repercussão geral e Súmula nº 279/STF). Agravo regimental não provido. 1. A parte que pretende impugnar decisão prolatada na origem que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC/73, deve fazê-lo por meio de agravo interno perante o próprio tribunal de origem, sendo incabível a interposição do agravo previsto no art. 544 da referida norma legal. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660 – ARE nº 748.371-RG, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013), no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, caso a verificação dessa alegação dependa de exame prévio da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 3. Discussão concernente à citação cinge-se ao campo da legislação processual pertinente, cuja análise refoge à competência jurisdicional extraordinária, além de demandar exame do conjunto fático-probatório, o que esbarra no enunciado da Súmula STF nº 279. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (AC 3854-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. 1. A análise dos requisitos de validade da citação da parte executada demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 907180-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.3.2016). 
    No mérito, que se discute acerca do direito à incorporação das verbas nos proventos de aposentadoria do servidor, verifica-se que o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 8, p. 3-5):
    “Ora, o próprio cotejo probatório demonstra que os descontos previdenciários foram realizados sobre a gratificação por risco de vida, extraordinário integral e adicional noturno, ou seja, o IPMT incluía como base de cálculo os valores das referidas vantagens remuneratórias.
    Além disso, como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, o direito brasileiro repudia o enriquecimento sem causa da Administração Pública (...)
    (...)
    Na situação dos autos, vimos que os descontos previdenciários incidiram durante muitos anos (uma década) sobre as vantagens de gratificação de risco de vida, extraordinário integral e adicional noturno, de modo que, em face disso, o recorrido faz jus à incorporação dos valores das referidas gratificações, sob pena de se permitir claramente o enriquecimento sem causa do Município de Teresina-PI (apelante).”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Incorporação de gratificação e adicionais aos proventos de aposentadoria. 3. Discussão restringe-se às Leis 1.267/1990, 1.770/1996 e 2.186/2001 do Município de Cianorte. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração do valor da verba honorária fixada pela origem em 20%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE 1067143-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 7.6.2018). 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO. LEIS 3.270/1979 E 3.419/1981 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1033421-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 
    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente